Tribunal: TJDFT
Processo: 0013396-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013396-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de cancelamento do precatório ID: 24944264, haja vista a ausência de divergência entre as partes (ID: 34036126). Oficie-se à COORPRE. Expeça-se RPV em favor de CARLOS ROGÉRIO ALVES CASSANO, sucessor de CARLA ROSANE GUTERRES SOARES, conforme decisão registrada no ID: 25716854. Finalmente, cabe ao DISTRITO FEDERAL, por meio das vias ordinárias adequadas, proceder à cobrança do ITCMD incidente sobre o crédito devido a CARLOS ROGÉRIO ALVES CASSANO, em sucessão causa mortis de CARLA ROSANE GUTERRES SOARES (ID: 35303919). Prossiga-se. Brasília, 28 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador